Tribunal: STF
Processo: RHC 67105
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Alegação  de  atipicidade   dos   delitos
imputados aos pacientes. Cuidando-se de acusação envolvida  em  fatos
complexos, quanto a ação profissional dos pacientes, não e  possivel,
desde  logo,  situar  sua  conduta  no  âmbito  meramente  da   etica
profissional ou de ilicito civil. A apuração  devida  dos  fatos,  em
procedimento contraditorio e assegurada ampla defesa, cumpre  dar-se,
em  ordem  a  verificação,  em  profundidade,  não  só  do   elemento
subjetivo,  quanto  da  materialidade  dos  delitos   de    falsidade
ideologica e estelionato. Releva notar, outrossim, que, no  curso  da
ação será viavel, ainda,  eventual  alteração  na  classificação  dos
ilicitos penais. Recurso desprovido.